Tribunal: TJES
Processo: 5002048-77.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002048-77.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVAN SALGADO SIMOES
APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
.

CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO.
CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA.
DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O abalo moral experimentado pelo apelante é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do apelado, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

2
.
Assim, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considera-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002048-77.2021.8.08.0011

APELANTE
:
IVAN SALGADO SIMÕES

APELAD
O:

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVAN SALGADO SIM
Õ
ES

contra a r. sentença de id 3385282, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da

ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (R
MC
) e inexistência de débito

ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 490 do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial apenas para: (i) confirmar a tutela de urgência ID 747426; (ii) declarar abusivo o contrato de crédito bancário firmado em 25/08/2020 que, via de consequência, declaro encerrado porque o réu já recebeu, em parcelas, a quantia de R$2.911,97 (dois mil, novecentos e onze reais e noventa e sete centavos), e (iii) condenar o banco réu a ressarcir ao autor, Ivan Salgado Simões, em dobro, a quantia de R$2.911,97 (dois mil, novecentos e onze reais e noventa e sete centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Outrossim, declaro extinta a fase de conhecimento deste processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Amparado no art. 86 também do CPC, condeno autor e réu no pagamento das custas do processo e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o banco réu pagar e 30% para o autor, sendo que para o último suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento das benesses da gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais (id 3385286), o recorrente pugna pela reforma da r sentença, ao argumento que
(i)
a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais; e
(ii)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Na decisão de id 3827654, determinei o desentranhamento das contrarrazões ofertadas pela instituição financeira, uma vez que intempestivas.

Na origem, trata-se de “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito” ajuizada por
IVAN SALGADO SIM
Õ
ES,
ora recorrente, em face do
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, ora apelado, no qual aduz, em síntese que procurou a instituição financeira requerida para realizar empréstimo consignado no valor de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais), mas foi enganado, tendo, em verdade, celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Assim, diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pela (i) declaração de inexistência de débito; (ii) restituição do valor auferido pela instituição financeira indevidamente; e (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, ocasião em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Cinge-se a presente irresignação tão somente acerca do pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente.

E, nesse ínterim, ao analisar detidamente os autos, adianto, desde já, que o recurso de apelação cível merece provimento.

Na r. sentença de id 3385282, o Magistrado primevo concluiu que:

“Sem embargo disso, analisando a forma como se deu a contratação em comento, à luz da legislação consumerista, estou firmemente convencido de que o foi de modo abusivo, em clara e evidente onerosidade excessiva ao consumidor, já que, conforme demonstrado na planilha de ID 7442046, passados mais de 03(três) anos do início dos descontos da 'Reserva de Margem Consignável(RMC)' na aposentadoria do autor, no total de R$2.911,97 (dois mil, novecentos e onze reais e noventa e sete centavos), para um “empréstimo” realizado no valor de R$778,00 (setecentos e setenta e oito reais).

Não bastasse isto, verifico mais que, de fato, quando da contratação, a intenção do autor não era obter um cartão de crédito e sim um mútuo(empréstimo consignado), com valor das parcelas e seu termo inicial e final pré-fixados e chego a esta conclusão porque pelas faturas, é possível constatar que el nunca dele utilizou para compras, o qual, aliás, afirma, sequer foi desbloqueado. Note-se que pela inversão do ônus probatório, o réu não se desincumbiu que provar o contrário, isto é, que alguma vez ele foi usado.

Assim sendo, resta patente a existência de falha da instituição financeira em seu dever de informação e transparência, com clara ofensa à lei consumerista, porque apesar de o contrato de cartão de crédito consignado ser considerado como operação bancária típica, verifico que suas cláusulas, impostas por adesão, são totalmente abusivas, especialmente porque não contém a quantidade de prestações e a soma total a ser paga, tornando assim a dívida impagável.”

Ocorre que, considerando o caso concreto, vislumbro que o abalo moral experimentado pelo apelante é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do apelado, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

Além de se tratar de pessoa idosa e dos descontos terem incidido sobre sua aposentadoria, não foi comprovada a regularidade da contratação, sendo ainda que houve cobrança abusiva e sistemática mediante descontos mensais relativos a valores de pagamento mínimo, com incidência de juros e outros encargos que poderiam tornar a dívida eterna, gerando desvantagem excessiva ao consumidor, o que é expressamente vedado pelo CDC.
1

Passa-se, então, a análise do
quantum
indenizatório, pois deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito. Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.

Neste particular, cito jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.

O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.

7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por d
anos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.

(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Ressalto que sob o montante da condenação por danos morais devem incidir juros de mora desde a citação (art. 405, do CC), e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Por derradeiro, em relação ao pedido de majoração da verba honorária de sucumbência, entendo que a proporção fixada pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação atende, adequadamente, aos critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença vergastada, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando o resultado do julgamento, condeno tão somente o
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR